Tribunal: TJPA
Processo: 0848539-40.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848539-40.2018.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO FRANCO COSTA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA, LEONARDO FRANCO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA. LEVANTAMENTO DE CAPITAL SOCIAL SEM CIÊNCIA DO COOPERADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Tratam-se de dois recursos de apelação interpostos em face da sentença proferida na ação ajuizada por cooperado que relata a ocorrência de descontos indevidos em sua folha de pagamento, decorrentes de contratos de empréstimo consignado e pessoal firmados com cooperativa de crédito, além da utilização de capital social para amortização de dívida, sem comunicação prévia.

2.

Sentença que reconheceu a legalidade dos descontos mensais previstos contratualmente, mas condenou a cooperativa ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço referente ao levantamento unilateral do capital social, com ausência de transparência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se os descontos em folha de pagamento realizados pela cooperativa são legais à luz dos contratos firmados;
(ii) se houve ilicitude no levantamento do capital social do cooperado sem prévia comunicação;
(iii) se é devida indenização por danos morais decorrente de tal conduta;
(iv) se a sentença incorreu em julgamento
citra petita
por não apreciar pedido de devolução de valores;
(v) se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre cooperado e cooperativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se que os contratos de empréstimo firmados autorizam expressamente os descontos diretos em folha de pagamento, inclusive com possibilidade de ajuste de parcelas para liquidação da dívida.
5. Os descontos realizados não ultrapassam os limites legais estabelecidos, em especial o teto de 30% da remuneração.
6. O levantamento do capital social do cooperado, sem transparência e sem comunicação prévia, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.
7. A sentença não é
citra petita
, haja apreciou adequadamente os pedidos formulados, inexistindo omissão quanto à devolução de valores relacionados à condição de cooperado, vez que o Autor formulou pedido genérico.

8. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o cooperado e a cooperativa, por equiparar-se esta a instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
"
Tese de julgamento:
1. Os descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de empréstimo consignado são válidos quando expressamente autorizados, desde que respeitados os limites legais.
2. A utilização do capital social do cooperado para amortização de dívida sem sua anuência e comunicação prévia configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperado e cooperativa que presta serviços equiparados a instituições financeiras."

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, E NERGAR-LHES PROVIMENTO nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de Apelação interpostos em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES (art. 487, I, do CPC) os pedidos formulados na petição inicial. Indefiro o pedido de cessação dos descontos em conta no valor de R$700,00, bem como indefiro a indenização correspondente aos valores já descontados nesse sentido. Condeno a ré a pagar à autora, à título de dano moral, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, ambos contados a partir da publicação da presente sentença, bem como a restituir o valor do capital social do autor (R$ 6.922,86), acrescido de juros de mora de 0,5% desde a citaçã o, atualizado monetariamente pelo INPC desde o momento da liquidação do valor.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00. Condeno a demandada a pagar 50% das custas processuais, bem como honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

Em relação a RECONVENÇÃO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da ré/reconvinte. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais referentes a reconvenção, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no quantum de R$ 500,00.”

O Sr. Leonardo Franco Costa relata, em suma, que se associou a cooperativa recorrida, mas foi eliminado, arbitrariamente, por inadimplência, face a quitação parcial de dois empréstimos consignados que havia realizado, sendo que em ambos houve contratação de seguro por inadimplência.

Diz que, em contestação, a cooperativa informou que após a inadimplência do autor/apelante foi realizado seu desligamento automático dos quadros de cooperados e usou as quotas do capital social que tinha integralizado e o dinheiro que tinha em sua conta corrente para “abater” das dívidas dos contratos de mútuo pactuado. Ademais, em maio de 2017, verificando que o apelante tinha margem consignável em seu salário, enviou a SEAD informações para desconto de R$ 35.773,75 (trinta e cinco mil setecentos e setenta e três reais e setenta e três centavos), a serem pagos em 72 prestações de R$ 700,00 (setecentos reais) cada.

Nessa perspectiva, aduz a ilegalidade nos descontos realizados pela cooperativa, pois o juízo de piso entendeu que houve renegociação da dívida, mas não há qualquer documento nos autos comprovando tal fato. Sendo assim, não há informações capazes de esclarecerem os termos da renegociação do débito remanescente.

Afirma que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e que a fixação dos honorários advocatícios na reconvenção não observou os critérios legais, pois deveria incidir sobre o valor da causa.

Por fim, diz que a sentença é
citra petita
, pois não analisou o pedido de lucros cessantes, decorrente da perda patrimonial resultante da exclusão ilícita de sua qualidade de cooperado.

Destarte, pleiteia reforma da sentença.

A cooperativa, por sua vez, argumenta que não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, haja vista a relação societária do cooperado.

Afirma que o instrumento contratual firmado pelas partes respalda a compensação de débitos do cooperado com as cotas a ele pertencentes.

Aduz que, diante da existência do débito e da possibilidade de compensação de valores, não há ato ilícito que enseje a reparação de danos morais.

Nesse condão pleiteia a reforma da sentença.

Apesar de serem todos intimados, apenas a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Pará - SICOOB COESA ofertou contrarrazões (Id. 9534088).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 16561241).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando estarem atendidos os requisitos, conheço dos recursos.

Averiguo que foi ajuizada ação relatando que o Autor se associou a cooperativa ré, passando a pagar cotas de capital mensalmente, além disso, efetuou empréstimo

na modalidade consignado no valor de R$41.100,00 (quarenta e um mil e cem reais) e, posteriormente, contraiu

novo empréstimo na modalidade crédito pessoal no valor de R$14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais).

Constou, ainda, que se tornou inadimplente com suas obrigações relativas aos empréstimos e que procurou a Cooperativa para que pudesse utilizar o seguro contratado, mas não teve resposta, e, além disso, a ré enviou para a fonte pagadora do autor informação de débito na ordem de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais), a ser pago em 72 parcelas de R$ 700,00 (setecentos reais).

Considerando as alegações recursais do Sr. Leonardo Franco Costa, inicialmente, entendo que não há ilegalidade nos descontos realizados diretamente na folha de pagamento, pois conforme estabelecido nos contratos de Id. 7712343 e Id. 9533951, é possível o reajuste de parcelas para a liquidação da dívida.

Nesse sentido, a jurisprudência esclarece que havendo previsão contratual, não há ilicitude.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL . CREDITO POSTERIOR. CORREÇÃO DOS VALORES. PREVISÃO CONTRATAUAL. VÍCIOS DO ART . 535 DO CPC. AUSÊNCIA. 1. A pretensão das embargadas no sentido de infirmar os termos do acórdão embragado não merece acolhimento, pois não se cuida na espécie de crédito líquido, mas ilíquido, tanto que o acórdão embargado expressamente remete as partes à fase de liquidação - art . 475-A, do CPC, para correta apuração dos valores a serem restituídos em decorrência da rescisão contratual. 2. Desta forma o crédito somente ostentará liquidez após o trânsito em julgado da condenação judicial, ocasião em que será efetivamente constituído, portanto, após o pleito recuperacional (13/05/2010 - 9ª Vara Cível Proc. nº 0019057-21 .2010.8.14.0301) . Em outras palavras, os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter seus créditos novados pelo Plano de Recuperação Judicial. 3. Não merece melhor sorte a alegação de obscuridade no acórdão embragado quanto ao termo final de atualização dos valores a serem restituídos, pois a incidência da correção decorre de previsão contratual específica, conforme expressamente consignado no aresto vergastado . 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos a unanimidade.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0037067-63.2009 .8.14.0301 9999155191, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 14/01/2016, 5ª Camara Civel Isolada)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E SAQUE DO VALOR OBJETO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PACTUAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL A RESPEITO . INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE AUTORIZOU OS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO...Ver ementa completaE DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, mantendo os descontos referentes ao empréstimo realizado pelo Recorrente no importe de R$ 216,10 (duzentos e dezesseis reais e dez centavos) . 2. Em análise aos documentos que instruem a ação originária, é possível constatar que o Recorrido não demonstra a probabilidade do direito de forma a ser deferido o pedido de tutela de urgência, pois consta o contrato celebrado entre as partes, no valor de R$ 4.918,00 com taxas e juros aplicáveis nos termos da lei (Num. 23130283 - Pág . 2/13), bem como o comprovante de saque do referido valor, circunstância reconhecida pelo próprio Recorrente que, no entanto,

(TJ-PA - AI: 08013578320218140000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2021)”

Ademais, observa-se que o desconto realizado atende aos limites da lei e da jurisprudência, não ultrapassando 30% da remuneração.

No que tange aos danos morais, averiguo que, de fato, houve ilegalidade por parte da Cooperativa quando do levantamento do capital social, especialmente pela ausência de transparência e comunicabilidade, sendo certo que a falha na prestação de serviços gerou danos de ordem extrapatrimonial.

Contudo, diante do contexto fático apresentado, verifica-se que o valor fixado atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
[1]
.

Quanto aos honorários advocatícios fixados na reconvenção, observo que a sentença expressamente consignou que não foram demonstrados os danos sofridos, ou seja, valores supostamente perdidos não foram comprovados, assim, como não houve estimativa do valor da causa. Desse modo, é adequado fixar o valor nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015.

No que diz respeito à alegação da sentença ser
citra petita
, averiguo que houve a determinação da restituição de valores relativos ao capital social, mas o Autor da Ação não trouxe elementos que evidenciem a suposta alegação, pois

não há indicativos de vantagens que deixou de receber na condição de cooperado, e os termos em que tal percepção deveria ocorrer, revelando-se pedido genérico, o que é incabível
[2]
.

Passo a analisar o recurso interposto pela cooperativa.

A Cooperativa argumenta a inaplicabilidade do CDC, e nesse aspecto vislumbro que a decisão deve ser mantida, vez que as atividades desenvolvidas pela Cooperativa se equiparam às instituições financeiras.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO . REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ . INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras" (AgInt nos EAREsp n. 1 .302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020). Precedentes. 2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2351661 MG 2023/0134613-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)”

Nesse contexto, averiguo que o fato da Cooperativa ter efetuado liquidação das cotas para amortizar as dívidas contraídas revela-se prática abusiva, haja vista ter se valido da sua condição para tanto, além de não ter feito de forma transparente, não havendo manifestação do cooperado sobre tal circunstância.

Quanto ao dano moral, conforme ponderado alhures, torna-se evidente a sua ocorrência, sendo devida a reparação.

Portanto, averiguo que os argumentos trazidos por ambos os recorrentes não são capazes de ensejar a reforma da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMO - JUROS ABUSIVOS - CONDUTA IMPRÓPRIA - COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - PRECEDENTE DO STJ - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS) - ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS - PERCENTUAL MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .

Primeiramente, importante esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

In casu, em relação a taxa aplicada de juros remuneratórios, nota-se no contrato que ficou estabelecido o percentual de 2.48 % ao mês, todavia, sustenta o recorrente que estaria sendo praticada a taxa de 3,32% ao mês.

Neste sentido, ainda, a taxa de juros trazida pelo próprio recorrente (no parecer técnico id . 7520734 - Pág. 5 e 6), de 2,08% ao mês, como sendo a média praticada pelo mercado.

Deste modo, cumpre destacar entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp nº 1.061 .530-RS, cuja Orientação nº

1º. Assim sendo, seguindo a orientação STJ no julgamento do citado Recurso Especial, “só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado”. Assim sendo, da detida análise dos autos, verifica-se abusividade da taxa de juros aplicada uma vez que, conforme se depreende do parecer técnico id. 7520734 - Pág . 5 e 6, apresentado pelo autor/recorrente, e que não fora impugnado pelo recorrido, a média praticada pelo mercado era de 2,08% ao mês, sendo assim, deve ser considerada abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (150%) acima da taxa média de mercado, que seria o percentual máximo de 3,12%. Diante disso, como o recorrente informou que estaria sendo praticada a taxa de 3,32% ao mês (o que não fora impugnado pelo apelado), verifica-se a abusividade dos juros remuneratórios cobrados. 12. Sendo assim, os juros remuneratórios deverão ser limitados ao percentual da taxa média do mercado, tal como publicado pelo BACEN em seu site . Posição do STJ consubstanciada no acórd&atilde;o paradigma - RESP 1.061.530/RS. No caso sub examine, observa-se que a abusividade a que foi submetida o consumidor gerou angústia, dor e uma sensação de injustiça, que pode chegar à exasperação . Diante disso, caracterizado o dever de indenizar, ressalto que a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva. Desse modo, assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 3.000,00 (três reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, conforme precedente supracitado. Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais, tenho que o percentual de 10% arbitrado em sentença encontra-se de acordo com os ditames legais, não devendo ser majorado, mas apenas deve o seu ônus ser invertido para que seja suportado pela instituição financeira recorrida .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0060509-46.2013 .8.14.0301, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

[2]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FAVOR DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA COBRANÇA DE DEPÓSITO DE FGTS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO . IMPOSSIBILIDADE DE SANAMENTO DO VÍCIO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME . 1-O pedido deve ser certo e determinado, nos termos do art. 322, caput, e do art. 324, caput e § 1º,...Ver ementa completaambos do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, por inépcia, forte no art. 330, inciso I e § 1º, da referida lei. 2-In casu, o único pedido principal deduzido pelo sindicato apelante foi no sentido de postular a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de FGTS em favor dos servidores temporários, a quem o recorrente não intitula, nem determina. Ou seja, não houve a especificação dos sujeitos do direito aludido, tampouco há nos autos relato do suposto período laborado, por meio do qual se verificaria a nulidade ou não do vínculo . 3-Logo, face a indeterminação do pedido, a manutenção da sentença a quo é medida que se impõe, eis que escorreita. 4-Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 08359452320208140301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Tur
ma de Direito Público, Data de Publicação: 11/04/2022)

Belém, 27/05/2025